Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo juiz na decisão. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.
2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.